Tribunal: TJBA
Processo: 0506764-88.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506764-88.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVENDA DAS FLORES LTDA SOCIEDADE DE PROPOSITOS ESPECIFICOS - SPE e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR, GABRIEL SANTOS DE AZEVEDO

APELADO: AFONSO RIBEIRO ROCHA FILHO

Advogado(s)
:
DORIO COSTA PIMENTEL, SANDRA VIEIRA DUTRA

EMENTA

Apelações Cíveis. Ação De Rescisão Contratual C/C Devolução Do Valor Pago E Indenização Por Danos Materiais E Morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Preliminares de ilegitimidade passiva do LOTEAMENTO BATEIAS LTDA e CHUI ENGENHARIA LTDA, rejeitadas posto que legítimas todas as corrés, que em contratos conexos se uniram para viabilizar a alienação do lote aos autores. Mérito.

Ante a mora das apelantes, é de rigor a rescisão do pacto, conduzindo as partes ao statu quo ante, com a restituição integral de todos os valores pagos pelo apelado, conforme já fixado na decisão de Primeira Instância. A notória inadimplência cronológica das apelantes, que deixaram de observar o prazo para conclusão da obra, caracteriza culpa pelo desfazimento do avençado, porquanto a relação de consumo se faz presente. A resolução do pactuado deve sobressair por culpa da vendedora, que não cumprira o lapso temporal para entrega das chaves, mesmo ultrapassado o prazo de prorrogação, que leva em consideração as vicissitudes da construção civil. A hipótese é de aplicação do disposto no artigo 475 do Código Civil, ante o descumprimento do ajustado, devendo, então, suportar a devolução da totalidade das quantias em referência. O pedido de retenção de parte do valor recebido, sob o argumento de que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa do promitente-comprador, não merece prosperar. De fato, o promitente-comprador só buscou o fim do contrato devido ao atraso injustificado da construtora quanto à entrega do empreendimento objeto do contrato. Portanto, não é viável a retenção de quaisquer valores pagos pelo promitente-comprador, se a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da promitente-vendedora.

O pagamento, a título de cláusula penal, ao equivalente a 10% (dez por cento) do valor total desembolsado pela parte autora em razão do descumprimento contratual, é perfeitamente devido, consoante Tema 971 do STJ.
Analisada a questão fática envolvida, forçoso reconhecer que, de fato, houve prejuízo moral indenizável. O aborrecimento a que fora exposto o apelado, em razão da paralização das obras, não configura mero dissabor natural à vida em sociedade. Não se trata de mero atraso das obras ou descumprimento contratual por prazo razoável. O valor arbitrado, R$ 7.000,00, por outro lado, é bastante a compensar e minimizar o sofrimento da vítima, bem como servir de punição para desmotivar o causador do dano a reincidir na sua prática. Honorários majorados. Apelos improvidos
.